Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743764-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAELA MENDONCA AMANCIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por Rafaela Mendonça Amâncio em face da decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas em seu favor. Segue o teor da decisão (ID. 6411317 pp. 3-7): “(...) Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que se desentendeu com o irmão e que este gritou várias vezes, tendo a declarante ''contido" o apontado ofensor para que ele parasse com aquelas atitudes, ocasião na qual este a empurrou. Todavia, apesar do relato da ofendida, não verifico a presença de situação de risco ou sequer de gênero, uma vez que a discussão entre irmãos foi resultado de um desentendimento a respeito de uma aparente regra da casa que ambos compartilham. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Importa destacar que este signatário inferiu que houve erro material na confecção do boletim de ocorrências, e no lugar onde se lê "RAFAEL", se trata na verdade de "JARBAS", irmão da vítima. Nesse sentido, oficie-se à 20aDPDF a fim de que informe se a inferência deste juízo está condizente com a situação apresentada ou se RAFAEL se trata de terceiro envolvido nos autos, devendo a delegacia proceder a devida retificação do boletim de ocorrências, se o caso. Promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”. A reclamante, em suas razões recursais (ID 65115767), busca reformar a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência, argumentando que sua integridade física e psicológica está gravemente ameaçada. Relata que o reclamado a ameaçou de forma reiterada, com declarações explícitas de violência física, bem como que as ameaças foram informadas à autoridade policial, mas não foram adequadamente registradas no boletim de ocorrência, o qual, inclusive, trouxe incorreções quanto à identificação do reclamado. Afirma a reclamante que, por receio de novas agressões e temendo por sua segurança, se viu compelida a mudar de residência, ainda que tenha recusado ir para uma casa abrigo. Destaca que, apesar de as agressões terem ocorrido de forma mútua, a diferença de força física entre as partes caracteriza uma subjugação, o que resultou em lesões visíveis por parte do reclamado, como demonstrado nos autos. Argumenta que a manutenção da possibilidade de contato entre o reclamado e a reclamante coloca em risco sua integridade física e psicológica, ressaltando o temor fundado de novas agressões. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de deferir as medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e proibição de contato, nos termos do art. 22, da Lei Maria da Penha. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, não resta evidenciado risco à reclamante a justificar a almejada liminar. Com efeito, as determinações de proibições são medidas cautelares próprias do sistema legal protetivo das mulheres vítimas de violência doméstica e possuem natureza excepcional, pois impõem severas restrições a direitos fundamentais do reclamado, como a liberdade de locomoção e o direito de contato. Referidas medidas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada ou por mera conveniência da parte requerente, devendo obedecer rigorosamente aos requisitos legais previstos na Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006). No caso em questão, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para justificar a imposição das medidas, uma vez que não há provas robustas de risco iminente à integridade física ou psicológica da reclamante que justifiquem tais restrições. Consoante bem pontuado na decisão recorrida, há insubsistência nos elementos apresentados pela reclamante, o que torna descabida a concessão das medidas protetivas. Nesse esteio, a ausência de prova concreta de ameaça imediata ou de perigo efetivo à incolumidade da reclamante faz com que a imposição de medidas restritivas contra o reclamado seja desproporcional, especialmente considerando que o descumprimento dessas medidas, mesmo se forem indevidamente estabelecidas, pode acarretar graves consequências para o reclamado, como sua prisão, nos termos do artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Ademais, a referida incorreção no boletim de ocorrência também gera insegurança quanto aos fatos descritos, de modo que a falha na identificação do reclamado (erro material quanto ao nome do agressor, que seria Jarbas e não Rafael) reforça a necessidade de cautela na adoção de medidas protetivas. Ressalte-se que o juízo responsável já determinou a verificação desse erro e o esclarecimento da situação junto à delegacia competente, o que também evidencia a prudência necessária antes de qualquer decisão que possa restringir direitos fundamentais. Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas é necessária e justificada pela falta de elementos probatórios suficientes, pelo princípio da proporcionalidade e pela necessidade de evitar a imposição de restrições indevidas aos direitos do reclamado sem que estejam configurados os pressupostos legais que autorizam tal intervenção. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se as partes envolvidas, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora